Tribunal: TJSP
Processo: 2020441-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
res pelo réu. Agravo de instrumento.

Quesitos complementares que, aparentemente, não extrapolam os limites da perícia delimitada. De fato, buscando-se, por seu intermédio, informações acerca da alegada informalidade contábil do caixa da sociedade, podem ser importantes para comprovação de conduta abusiva do réu, causadora de prejuízos indenizáveis.

Além do que, em se tratando de prova pericial, de demorada produção, melhor, na dúvida, deferirem-se quesitos, decidindo o juiz, ao depois, se utiliza, ou não, as respectivas respostas na sentença. Caso indeferidos, poderia acontecer, mais à frente, que se verificasse que eram pertinentes, tendo que se reabrir a prova, o que não estaria de acordo com os princípios da celeridade e da economia processuais.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2020441-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2020; Data de Registro: 09/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Cesar Ciampolini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

09/04/2020

Data de publicação:

09/04/2020

Ementa:
Ação de indenização ajuizada por sócias de empresa contra ex-sócio, visando ao pagamento de valores referentes ao patrimônio indevidamente retirado da sociedade. Prova pericial. Decisão de indeferimento de apresentação de quesitos complementares pelo réu. Agravo de instrumento.

Quesitos complementares que, aparentemente, não extrapolam os limites da perícia delimitada. De fato, buscando-se,

Ementa:
Ação de indenização ajuizada por sócias de empresa contra ex-sócio, visando ao pagamento de valores referentes ao patrimônio indevidamente retirado da sociedade. Prova pericial. Decisão de indeferimento de apresentação de quesitos complementares pelo réu. Agravo de instrumento.

Quesitos complementares que, aparentemente, não extrapolam os limites da perícia delimitada. De fato, buscando-se, por seu intermédio, informações acerca da alegada informalidade contábil do caixa da sociedade, podem ser importantes para comprovação de conduta abusiva do réu, causadora de prejuízos indenizáveis.

Além do que, em se tratando de prova pericial, de demorada produção, melhor, na dúvida, deferirem-se quesitos, decidindo o juiz, ao depois, se utiliza, ou não, as respectivas respostas na sentença. Caso indeferidos, poderia acontecer, mais à frente, que se verificasse que eram pertinentes, tendo que se reabrir a prova, o que não estaria de acordo com os princípios da celeridade e da economia processuais.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020441-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WALTER
SCHOR,
são
agravados
MARTA
ENIA
SCHOR
FISZMAN
e
WIMOR
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020441-70.2020.8.26.0000 -Voto no 21.374 - JM
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2020441-70.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 39a Vara Cível do Foro Central
MM. Juíza de Direito Dra. Juliana Pitelli da Guia
Agravante:
Walter Schor
Agravadas:
Marta Enia Schor Fiszman e Wimor Empreendimentos e
Participações Ltda.
VOTO No 21.374
Ação de indenização ajuizada por sócias de
empresa contra ex-sócio, visando ao pagamento de
valores referentes ao patrimônio indevidamente
retirado da sociedade. Prova pericial. Decisão de
indeferimento
de
apresentação
de
quesitos
complementares pelo réu. Agravo de instrumento.
Quesitos complementares que, aparentemente, não
extrapolam os limites da perícia delimitada. De
fato, buscando-se, por seu intermédio, informações
acerca da alegada informalidade contábil do caixa
da sociedade, podem ser importantes para
comprovação
de
conduta
abusiva
do
réu,
causadora de prejuízos indenizáveis.
Além do que, em se tratando de prova pericial, de
demorada produção, melhor, na dúvida, deferirem-
se quesitos, decidindo o juiz, ao depois, se utiliza,
ou não, as respectivas respostas na sentença. Caso
indeferidos, poderia acontecer, mais à frente, que
se verificasse que eram pertinentes, tendo que se
reabrir a prova, o que não estaria de acordo com
os princípios da celeridade e da economia
processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020441-70.2020.8.26.0000 -Voto no 21.374 - JM
3
Reforma
da
decisão
recorrida.
Agravo
de
instrumento a que se dá provimento.
RELATÓRIO.
Ao decidir pela primeira vez nestes autos, deferindo
liminar, assim sumariei a controvérsia recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de
ação indenizatória, ajuizada por Marta Enia Schor Fiszman e outra contra
Walter Schor, entendeu que quesitos complementares apresentados pelo réu,
ora agravante, fogem do escopo da perícia e não devem ser respondidos,
verbis:
'Vistos.
1. Observo que dois trabalhos periciais vêm sendo conduzidos nos autos, por
profissionais distintos. Primeiro, determinou-se, em setembro de 2016 (por
decisão do d. Magistrado então oficiante no feito, às fls. 1823/1824), tão
somente perícia de natureza contábil, a fim de, verbis, '(i) aferir a prática de eventual
conduta abusiva por parte do réu e administrador da sociedade dentre as condutas descritas no
contrato social e (ii) em havendo prejuízos, que se busque a aferição das perdas e danos'.
Nomeou-se como perito Sr. Felipe Castellis Paulin, que até o presente atua no
feito. Saliento que, naquela ocasião, havia sido indeferido o pedido de
afastamento do réu Walter Schor da administração da sociedade.
2. Porém, por decisão, agora já por mim proferida, de 06/04/2018 (fls.
2883/2885), a tutela de urgência foi deferida e o requerido Walter Schor
afastado da gestão da sociedade, substituído por administradora nomeada que
hoje é Elaine Nemes da Silva e vem apresentando relatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020441-70.2020.8.26.0000 -Voto no 21.374 - JM
4
Feitas tais ponderações, aprecio as últimas petições das partes, de fls.
5271/5724, 5276/5280 e 5284.
3. O perito contábil aponta, às fls. 5248/5253, que 'as amostras documentais
apresentadas pelo Requerido ainda não permitirão (sic) que este Perito Judicial verifique a
totalidade das despesas suportadas pela empresa Wimor' (fls. 5251). Em suma, constam
pontos ainda não esclarecidos e, ao que parece, por não terem sido
apresentados todos os documentos solicitados.
4. Considerando, porém, que há meses a sociedade Wimor recebe intervenção
da administradora judicial, deverá o perito contábil diligenciar diretamente
junto a ela, em colaboração, para obter os dados que necessita a fim de concluir
os trabalhos para os quais foi nomeado, conforme relembro no item 1 acima.
Saliento que tal medida prescindia de qualquer decisão do Juízo e deveria ser
buscada pelo próprio perito junto à administradora judicial. Assim, tais
diligências e a final complementação do laudo contábil deverão ocorrer em 30
dias corridos, pois o feito já tramita por longo período sem efetiva solução.
Os quesitos suplementares apresentados pelo réu fogem ao escopo da perícia,
conforme delineada na decisão de fls. 1823/1824 (de 05/09/2016) e não
deverão ser respondidos. Concluídos os trabalhos da perícia contábil, no prazo
ora assinalado, primeiro, tornem-me conclusos. Posteriormente, será aberta a
derradeira oportunidade para que as partes se manifestem, em prazo sucessivo
(autora e réu) de 10 (dez) dias e, também, será analisado o pedido de
arbitramento de honorários finais do perito contábil.
Intime-se a perita Sra. Elaine Nemes a respeito da presente decisão, para que,
em conjunto com o perito Sr. Felipe Castellis Paulin, diligencie quanto aos
documentos solicitados.
Cumpra-se com urgência.' (fls. 5.285/5.286, na numeração dos autos da
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020441-70.2020.8.26.0000 -Voto no 21.374 - JM
5
O agravante alega, em síntese, que (a) os quesitos são explicativos e não fogem
ao escopo da perícia ou tem caráter protelatório, sendo, ao contrário, essenciais
para o deslinde da ação; (b) impedir a análise de todos os documentos
necessários à solução do litígio configura cerceamento de defesa e violação ao
princípio do contraditório e do devido processo legal; (c) é inerente ao múnus
do perito judicial responder claramente aos esclarecimentos e aos quesitos
explicativos formulados pelas partes.
São os seguintes os quesitos complementares em tela:
'1. Queira senhor perito esclarecer o conteúdo dos documentos juntados como
Doc. 4 do Parecer Técnico do Réu.
2. Analisando os Movimentos do Caixa elaborados pelo Sr. Adalberto à época
dos fatos, informe senhor perito se há indicação de valores destinados aos
sócios Marta e Walter e seus familiares.
3. Com base na planilha resumo apresentada no Doc. 4 do Parecer Técnico do
Réu, elaborada pelo Sr. Adalberto, queira, senhor perito, informar o valor que
ele apurou como depósitos e pagamentos de contas aos sócios e seus
familiares, indicando o percentual de recursos utilizados por eles.
4. Informe, senhor perito, se o percentual consumido por cada sócio
encontrado no quesito anterior é compatível com a participação societária das
PARTES.
5. Queira, senhor perito, informar se dentre os cheques apresentados à perícia
para subsidiar os movimentos bancários da conta do Unibanco/Itaú há
cheques cujos destinatários são a Autora Marta e seus familiares, tais como
(Richard, Jaques, Henry, Dany, J.D. Veículos).
6. Informe, senhor perito, compulsando as cópias de cheque apresentadas ao
exame pericial, se há cheques assinados pela Autora Marta.
7. Queira, senhor perito, com base nas informações contidas no Parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020441-70.2020.8.26.0000 -Voto no 21.374 - JM
6
Técnico da assistente técnica do RÉU, revisar as informações prestadas sobre
os veículos adquiridos em nome da WIMOR. Os valores das vendas dos
veículos transitaram pelas contas bancárias e contábeis da WIMOR? O ingresso
dos veículos na Wimor em 2012 importou numa redução de direitos desta ou
houve troca de direitos (valores a receber de Walter por veículos)?
8. Queira, senhor perito, com base nas informações contidas no Parecer
Técnico da assistente técnica do RÉU, revisar as informações prestadas sobre
as saídas de recursos da conta bancária do HSBC.
9. Ainda com relação à conta bancária do HSBC, informe, senhor perito, se há
TEDs cujo beneficiário foi a AUTORA MARTA e seus familiares (nomes).
Queira, senhor perito, informar os valores para eles transferidos.
10. Informe, senhor perito, se a contabilidade registra a saída de recursos da
conta bancária do HCBC para a conta corrente com a AUTORA Marta. Quais
os valores registrados?
11. Queira, senhor perito, com base nas informações contidas no Parecer
Técnico da assistente técnica do RÉU, revisar as informações prestadas sobre
as entradas das vendas de imóveis (específica). Informe, ainda, se tais
informações já estavam disponíveis nos livros contábeis fornecidos à perícia.'
(fls. 11/24).
Requer efeito suspensivo e, a final, o provimento do recurso para reforma da
decisão agravada.
Oposição ao julgamento virtual as fls. 302 e 308.
É o relatório.
Verifico a presença dos requisitos para deferir o efeito suspensivo requerido.
Com efeito, ao menos em análise preliminar e perfunctória, os 11 quesitos
explicativos apresentados pelo agravante (fls. 11/24) não parecem extrapolar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020441-70.2020.8.26.0000 -Voto no 21.374 - JM
7
limites da perícia delimitada as fls. 1823/1824, na numeração dos autos de origem,
na medida em que buscam esclarecer se era realmente informal o controle
contábil do caixa da sociedade, servindo ao sustento também das famílias de cada
uma das partes, o que é aparentemente imprescindível para comprovar a
configuração de conduta abusiva por parte do réu, ora agravante, e de prejuízos
indenizáveis à autora, ora agravada.
Ademais, se, a final, no momento de decidir o mérito, o Exmo. Juiz a quo julgar
não dever versar sobre o tema dos quesitos novos, não o fará. Melhor assim do
que, mais à frente, ter-se que voltar atrás e, entendendo-se que os quesitos eram
necessários, reabrir-se a perícia.
A economia processual, o direito do jurisdicionado a uma razoável duração do
processo (Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII, CPC, arts. 4o e 6o), destarte,
recomendam que se vá avante na perícia, com a respostas dos quesitos, que serão,
ou não, usadas mais à frente.
Assim, considerando, por um lado, a aparente razoabilidade dos fundamentos
recursais, e, por outro, o risco de perecimento do próprio direito ou ao resultado
útil do processo, bem como buscando evitar novos atrasos na elaboração de
trabalho pericial final e a necessidade eventual de sua posterior complementação,
convém, como dito, deferir, como efetivamente ora defiro, o efeito suspensivo
requerido.
Oficie-se.
À contraminuta.
Intimem-se.” (fls. 309/315).
Contraminuta a fls. 319/339.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020441-70.2020.8.26.0000 -Voto no 21.374 - JM
8
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo a decisão agravada, pelos fundamentos da
liminar que concedi.
De fato, os quesitos de que se cuida parecem
pertinentes, na medida em que visam apurar a informalidade do controle do
fluxo de caixa da sociedade, situação que pode ser relevante para se apurar
eventual conduta abusiva por parte do administrador.
Embora o juiz seja o destinatário da prova (art. 370
do CPC), o indeferimento de quesitos deve ser precedido de extrema cautela,
para que não traduza tal medida cerceamento de defesa da parte.
Como escrevi anteriormente, de todo o modo, em se
tratando de prova pericial, que, por natureza, leva algum tempo para concluir-
se, melhor, na dúvida, deferirem-se os quesitos. O Exmo. Juiz de Direito a
quo, à frente, no momento de sentenciar, decidirá se utiliza, ou não, as
respectivas respostas. Indeferidas as perguntas, poderia acontecer, mais à
frente, que se verificasse que eram pertinentes, tendo que se reabrir a prova, o
que não estaria de acordo com os princípios da celeridade e da economia
processuais.
Reformo a decisão, portanto, data venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020441-70.2020.8.26.0000 -Voto no 21.374 - JM
9
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados todos
os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes
na elaboração deste voto. Em que pese este prévio prequestionamento, na
hipótese de apresentação de embargos de declaração, ficam as partes
intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo, eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste
Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator